Tribunal: TJDFT
Processo: 0743450-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. CONFLITO ENTRE PARTICULARES. INTERESSE DA TERRACAP. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DIRETO. VEDAÇÃO DE REABERTURA DA FASE COGNITIVA. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL QUE PROFERIU A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação possessória, diante da expressa manifestação de interesse da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, declinou da competência para processamento do feito ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
2. Segundo norma prevista no art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença será, em regra, procedido perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
3. A Resolução n. 3/09 do TJDFT, que regulamenta a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal prevista no art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, prevê, no seu art. 3o, III, a competência das Varas Cíveis para o processamento das ações possessórias entre particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto, tal como no caso dos autos.
4. Na hipótese, afasta-se a possibilidade de modificação da competência para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, seja em razão de o feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, seja porque não há interesse público direto envolvido, devendo, portanto, o processamento manter-se perante o Juízo cível sentenciante.
5. Recurso conhecido e provido.